Tribunal: STF
Processo: HC 66679
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE PROMOTOR AD HOC.
- PEDIDO ORIGINARIO QUE SUBSTITUI RECURSO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO DO
ART. 119, II, 'C', DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, QUE CONTINUA
EM VIGOR ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
O DESPACHO QUE NÃO ADMITIU  O  RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA
DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS COMO SENDO RECURSO
ORDINÁRIO.
- AO JULGAR A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1117, ESTA
CORTE RESSALVOU A POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE PROMOTOR AD HOC
EM CASOS EXCEPCIONAIS, DADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. NÃO OCORRENCIA, PORTANTO, NO CASO,
DE HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.